Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717747-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE BATISTA SOARES D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsados os autos dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, verifiquei que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF, MAURO LUCIANO HAUSCHILD e o DISTRITO FEDERAL interpuseram, cada um deles, recurso especial contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Por meio do despacho de ID 44633455 do processo citado, a Presidência deste TJDFT determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pelo STJ no REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076). Após, determinou que o processo retorne concluso para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (art. 1.041 do CPC), bem como do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 36554905. Referido despacho foi proferido em 16/3/2023 e, no dia 21/3/2023, os autos foram conclusos ao competente Desembargador Relator. Veja-se que em seu recurso especial, o DISTRITO FEDERAL sustentou que, segundo o acórdão recorrido, a questão relativa à prescrição estaria preclusa, em razão do julgamento do agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2 (0005634-25.2011.8.07.0000), porém a natureza de ordem pública da citada prejudicial de mérito obstaculizaria a preclusão, mormente por o recurso especial interposto em face do acórdão prolatado no citado agravo estar sobrestado junto à Presidência deste TJDFT, com fundamento no art. 542, §3o, do CPC/73. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso especial de ID 36554905, a fim de que o STJ determine a análise da prescrição ou, caso não seja esse o entendimento, pleiteou a admissibilidade do recurso especial que se encontra sobrestado com fundamento no art. 542, §3o, do CPC/73, interposto contra o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, processo no 2011.00.2.005634-2 (0005634-25.2011.8.07.0000). Volvendo ao caso em testilha, embora o DISTRITO FEDERAL tenha formulado pedido de manutenção da suspensão deste feito, entendo que seu pleito deve ser indeferido. Isso porque, conforme cediço, o recurso especial não possui efeito suspensivo (arts. 995 e 1.029, §5o, ambos do CPC/2015). Além disso, tanto este TJDFT quanto o STJ já se manifestaram em diversas oportunidades no bojo dos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 e agravo de instrumento no 2011.00.2.005634-2 (0005634-25.2011.8.07.0000) pela não ocorrência da prescrição do cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF – SINDSAÚDE, nos autos do processo no 15106/93 (digitalizado sob o no 0000805-28.1993.8.07.0001). Veja-se, inclusive, que, conquanto o DISTRITO FEDERAL tenha interposto recurso especial tratando da matéria, que se encontra retido nos autos dos embargos à execução citado e, consequentemente, pendente de análise e julgamento, apresentada petição no 13109/DF junto ao STJ visando ao destrancamento do recurso mencionado para seu imediato processamento, aquela Corte Superior de Justiça negou seguimento à referida petição, de forma monocrática, cujo entendimento restou ratificado em sede de agravo interno, nos termos a seguir transcritos: “... Conforme assentado na decisão agravada, na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, a mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Com o advento do CPC/2015, a adequada gestão das questões repetitivas não está a cargo exclusivo dos Tribunais Superiores. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pode o Tribunal de origem instaurar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, o DISTRITO FEDERAL, na qualidade de parte, legitimado a pleitear-lhe a instauração (art. 977, II, do CPC/2015). Em segundo lugar, não está claro se as ‘novas’ execuções individuais a que se refere o requerente estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras" (fl. 244e). E, por fim, a natureza da questão discutida – prescrição da pretensão executiva – torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Por outro lado, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do Recurso Especial ou a probabilidade de seu êxito. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017) No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, em 13/06/2018, foram ‘os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015’, de modo que ‘para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017’ (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe de 22/06/2018), data da publicação do referido REsp repetitivo 1.336.026/PE. Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/98, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a sinalizar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. No ponto – cumpre registrar –, não prospera a alegação da parte agravante no sentido da inaplicabilidade da modulação dos efeitos, considerado o fato de que o prazo prescricional já estaria consumado. Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "a modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, é irrelevante, para sua aplicação, se a Execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017" (STJ, EDcl no REsp 1.768.731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). (...) O acórdão recorrido, à luz de todo o contexto fático dos autos, afastou a prescrição da pretensão executiva, concluindo que ‘a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal (...) o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida) (...) decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor’. Asseverou, a final, que, ‘em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público’. Infere-se, do exame do presente recurso, que o agravante pretende extrair a probabilidade de êxito do Recurso Especial a partir do afastamento da modulação de efeitos empreendida, em 13/06/2018, no REsp repetitivo 1.336.026/PE, sustentando que ‘não caberia a modulação feita, uma vez que, como revelam os precedentes supracitados, não houve mudança abrupta de entendimento na jurisprudência sobre o tema’. Destaco que o precedente invocado a fls. 366/367e (REsp 1.737.870/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2018) foi julgado em 07/06/2018, antes da modulação de efeitos operada, em 13/06/2018, no REsp repetitivo 1.336.026/PE. Opostos Embargos de Declaração, pelos particulares, foram eles acolhidos, com efeitos infringentes, para, aplicando a aludida modulação de efeitos, negar provimento ao Recurso Especial, mantendo a rejeição da prescrição executiva (DJe de 11/03/2019). Destaco, por derradeiro, que, na forma da jurisprudência, para que seja possível o abrandamento da norma do art. 542, § 3o, do CPC/73, é necessária a presença cumulativa do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte e da probabilidade de êxito do Recurso Especial retido, situação inocorrente, no caso. Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada. Ante o exposto, nego provimento ao Agravo interno. É o voto.” - destacamos Repise-se que o STJ, no julgamento de recursos especiais interpostos contra decisões proferidas no bojo de cumprimentos individuais de sentença, em casos idênticos, reconheceu a inexistência de prescrição (vide REsp no 2027433 – DF; REsp no 2024229 – DF; REsp no 2013898 – DF; REsp no 1999711 – DF etc). Visto isso, não vislumbro motivo apto a manter a suspensão do presente feito, razão pela qual o respectivo pedido deve ser indeferido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Após, façam-se conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator